Tribunal: TJDFT
Processo: 0751874-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA EM SUBSTITUIÇÃO À AUTORIZAÇÃO. CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. BANCO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cediço que “A Resolução BACEN no 4.790/2020 permite o cancelamento de autorização somente em caso de não reconhecimento da autorização, como na hipótese de ausência de previsão contratual.” e que “É lícita a previsão de cláusula que prevê autorização para descontos de débito em conta para quitação de crédito contratado, de modo que a simples revogação da autorização concedida, de forma imotivada, configuraria flagrante afronta às cláusulas contratuais livremente pactuadas. Precedentes.” (Acórdão 2030412, 0703265-23.2025.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025.)
2. Na hipótese, cabia a BRB- BANCO DE BRASÍLIA (réu/apelante) comprovar que todas as condições e características dos ajustes firmados constam dos contratos celebrados entre as partes. 2.1. No caso, não há como aferir se as cláusulas contratuais eventualmente indicam alguma contrapartida para a suspensão/cancelamento da autorização de débito em conta ou se foi disponibilizada ao autor taxa de juros flexibilizada (ou seja, mais baixa) para a hipótese de autorização do pagamento mediante débito em conta (com indicativo de reciprocidade). 2.2. E o ônus da prova cabia ao Banco/réu, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC), razão pela qual a sentença deve ser mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.